Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSUEL ARRUDA DE LIMA - CPF: 057.165.391-06 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ANA CELIA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.148.621-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM

PREVENTIVA
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– PACIENTE QUE, EM TESE, MUNIDO DE UMA FACA INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DURANTE A MADRUGADA, ENQUANTO ESTA DORMIA, SUPOSTAMENTE PROCEDENDO A AMEAÇAS E AGRESSÕES FISICAS CONTRA A OFENDIDA –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE

– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE –DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA–

OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287]
–

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva revela-se imprescindível para o resguardo da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
Habeas Corpus
.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, em benefício de JOSUEL ARRUDA DE LIMA,

qualificado, que nos autos n.º 1001511-68.2022.8.11.0032, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Constam dos elementos informativos, que o indiciado foi preso em flagrante delito no dia 05.11.2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, em desfavor da ofendida
Ana Celia Araújo do Espirito Santo.

Sustenta o impetrante, 1) ausência dos requisitos do decreto de prisão preventiva, 2) predicados pessoais do beneficiário, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade e 4) viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Consigna que:
“(...)a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a sua necessidade.”(Sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...)no caso em apreço, necessário rememorar a figura da primariedade intacta do custodiado, visto que nunca respondeu a nenhum crime, sendo a primeira vez que é encaminhado à delegacia de polícia para apuração de um delito.”(Sic.)

Explicita também, que:
“(...)pelas circunstâncias já apuradas, em especial pela pena cominada aos delitos imputados ao paciente, observa-se de antemão que, ao final do processo, ainda que sobrevenha alguma condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado de cumprimento.”(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)a prisão preventiva é a ultima ratio a ser utilizada para a proteção do processo, e, considerando que as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima, podemos considerar que ela já se encontra respaldada pelo Direito, sendo suficientes para a manutenção da ordem pública, pois, repita-se, nada há nos autos, que demonstre que se solto o Paciente irá praticar outros delitos”. (sic.)

Assim, requer a concessão da ordem para que seja colocado em liberdade o paciente até o julgamento do mérito, bem como, revogada a prisão preventiva do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar, em liberdade, o desfecho da ação penal. Juntou documentos (Id.154535672)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id. 155405156)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – IN CASU, OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ENCONTRA-SE PRESENTES À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. – SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA, DE MODO QUE SUA SOLTURA APENAS LHE FOMENTARIA A SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, A FIM DE PREVENIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA, SENDO EVIDENTE, QUE NO CASO EM COMENTO, QUE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP) – ARGUIDA AINDA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSUEL ARRUDA DE LIMA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que em 06/11/2022 converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...] TERMO DE QUALIFICAÇÃO Nome: Josuel Arruda de Lima Nome Social: Prejudicado Data de nascimento: 28.04.1993 (29 anos) Naturalidade: Rosário Oeste/MT Filiação: Nilo Manoel de Lima e Ana Geralda de Arruda Cédula de Identidade: 25788337 SSP MT Cadastro de Pessoa Física: 057.165.391-06 Residência: Rua B, nº 30, Bairro Altos Passa Três - Jangada/MT Telefone: 65 9 9649-0261 Profissão: Serviços Gerais – Estância Bahia em Cuiabá/MT Estado civil: Solteiro Escolaridade: Ensino Médio Dependentes: ( ) sim (x) não Trabalha: (x) sim ( ) não PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim (x) não Dependente químico: ( ) sim (x) não Vícios: (x) sim ( ) não – Álcool Há relatos de tortura? ( ) sim (x) não Antecedentes criminais: ( ) sim (x) não – em anexo Data do fato: 05.11.2022 (sábado), às 04h33min Local do fato: Rua B, nº 30, Bairro Altos Passa Três - Jangada/MT Data da prisão: 05.11.2022 (sábado), às 10h21min Autuado pelo(s) crime(s): vias de fato [art. 21, caput, da Decreto-Lei nº 3.688/41], com as implicações e gravames da Maria da Penha, e descumprimento de medida protetiva de urgência [art. 24-A, da Lei nº 11.340/06].

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMª. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

O Ministério Público, requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A defesa técnica não se opôs à homologação do auto de prisão em flagrante e requereu a concessão da liberdade ao custodiado, com o agravamento das medidas cautelares diversas como suficientes para o caso.

DELIBERAÇÕES: Em seguida, o MMª. Juíza de Direito Plantonista proferiu a decisão abaixo:

“Vistos em plantão judiciário regional.

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Josuel Arruda de Lima, qualificado(a/s) nos autos, preso(s) no dia 05.11.2022 (sábado), às 10h21min, pela suposta prática do(s) crime(s) de (i) vias de fato [art. 21, caput, da Decreto-Lei nº 3.688/41], com as implicações e gravames da Maria da Penha, e (ii) descumprimento de medida protetiva de urgência [art. 24-A, da Lei nº 11.340/06].

A autoridade policial comunicou a prisão em 05.11.2022 (sábado), às 14h58min, conforme protocolo junto ao Sistema PJe Plantão, e recebido em gabinete na mesma data e horário. Realizada nesta data [06.11.2022] audiência de custódia. É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verbis: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, a liberdade provisória [CF, art. 5º, inc. LXVI] é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar [CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321], bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão [CPP, art. 321].

Pois bem. Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e o(s) interrogatório(s), assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o(s) indiciado(s) fora(m) encontrado(s) imediatamente após cometer as infrações penais.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, e, concluo que a prisão em flagrante merece ser convertida.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Compulsando os autos, verifico a materialidade e a autoria delitiva em cognição sumária e provisória da infração penal de vias de fato e do crime descumprimento de medidas protetivas de urgência, imputados, estão comprovadas pelo boletim de ocorrências [Id. 103192108], auto de apreensão [Id. 103192109], depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, e declarações da vítima, configurando, assim, o primeiro pressuposto da prisão preventiva.

No que tange ao periculum libertatis, noto a presença concreta de um dos requisitos estampados no arts. 312 e 313, III, do CPP, consistente na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o indigitado descumpriu medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor.

Pelos documentos acostados ao feito, noto que o Ofensor foi citado e intimado acerca das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor no bojo dos autos PJe n° 1001385-18.2022.8.11.0032 [Id. 103192117 e Id. 103192118], a qual lhe impôs as seguintes restrições: A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; B) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; C) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA A VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela.

Contudo, pelo que consta, mesmo cientificado das restrições fixadas em seu desfavor, o indiciado, descumprindo a ordem judicial emanada visando a preservação da integridade física e psicológica da vítima, na madrugada de 05.11.2022, se dirigiu a residência da ofendida e, pulando a janela, adentrou o recinto particular, quando, então, praticou vias de fato em desfavor da ex-companheira, razão pela qual a policia militar fora acionada e logrando êxito em encontrar o indigitado ainda na residência da ofendida, o conduziu, preso em flagrante delito, à delegacia de polícia.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

"QUE há mais ou menos 2 meses a declarante passou a conversar pela internet com o suspeito JOSUEL, e passaram a se relacionar amorosamente; QUE conhece JOSUEL desde a adolescência, pois estudavam na mesma escola; QUE durante esses dois meses que namorou com JOSUEL, o suspeito mostrou ser agressivo sempre que estava sob efeito álcool, e isso passou a causar medo na declarante, pois, o suspeito a ameaçou com uma arma branca, bem como também chegou de enforçar a vítima, bem como também a puxou pelos cabelos; QUE devido a algumas crises de ciúmes e xingamentos, a declarante tentava terminar o relacionamento com JOSUEL, mas não conseguia por fim no relacionamento, até que no dia 30/09/2022, o suspeito não conformado com o fim do relacionamento invadiu a casa da vítima; QUE JOSUEL então passou a ameaçar de morte a vítima, dizia "EU VOU TE MATAR, SE VOCÊ CHAMAR A POLÍCIA EU VOU TE MATAR; EU VOU TE FURAR DE FACA SE EU SOUBER QUE VOC~E ESTÁ COM OUTRO; QUE diante das ameaças a vítima registrou ocorrência policial e veio a requerer medidas protetivas de urgência; QUE mesmo após a vítima e o suspeito serem intimados pelo juiz, o suspeito JOSUEL continua ligando de número privado e do próprio número para a vítima; QUE nesta data de 05/11/2022, por volta das 04:20 horas, estava a vítima em sua residência, dormindo quando acordou com um barulho de celular caindo e ao ver se deparou com JOSUEL já dentro do quarto, sendo que ali a vítima estava com seu ficante de nome ANDERSON, filho de IVANILZA (FONE 65 999006351); Que JOSUEL mandou ANDERSON ficar quieto no quarto que o problema dele era com a vítima; Que ali no quarto JOSUEL e a vítima passaram a discutir, tendo o suspeito ameaçado de morte a vítima, dito: "FICA QUEITA QUE EU ESTOU COM UMA FACA AQUI"; Que em seguida JOSUEL foi para cima da vítima e tentando enforcar a mesma, bem como mandou que ANDERSON saísse do quarto pela janela, tendo o mesmo feito; Que relata a vítima que depois do suspeito tentar lhe enforcar o mesmo parou e disse que queria conversar com a vítima, tendo a mesma dito que não tinha o que falar com o suspeito; Que na casa também estava uma amiga da vítima de nome KAROLAYNE MENACHO MORAES TONON (fone 65 998185361), a qual reside com a vítima e então quando JOSUEL disse que queria conversar com a vítima, a mesma veio a gritar por KAROL; Que foi KAROL quem telefonou para a polícia militar, que esteve na residência e prendeu o suspeito JOSUEL ainda ali na casa; Que diz a vítima que o suspeito entrou na residência pela janela da sala que sua amiga esqueceu de travar; Que a vítima relata que não ficou teve nenhuma lesão corporal em decorrência das vias de fato com JOSUEL, sendo então que dispensa realizar exame de corpo delito; Que a vítima representa criminalmente contra JOSUEL pelo delito de VIAS DE FATO: Que diz a vítima que não quer mais nenhum tipo de convivência com o suspeito JOSUEL.

[Termo de Declaração nº 2022.8.207218: Ana Celia Araújo do Espírito Santo (vítima) – Id. 103119113].

“QUE nesta data de 05/11/2022, a guarnição PM de Jangada foi solicitada via telefone funcional, informando que na casa da vítima Ana Célia Araújo do Espirito Santo, situada no residencial Altos do Passa Três, seu ex conjugue de nome Josuel Arruda de Lima, havia invadido sua residência e que a vítima possui medida protetiva em desfavor do suspeito, bem como informou que o suspeito havia agredido fisicamente a vítima; QUE em seguida a GUPM deslocou até o endereço informado, momento em que a vitima se apresentou e relatou que está separada há um mês do suspeito Josuel e que nesta data seu exconjugue, entrou na residência da vítima sem a autorização da mesma e que quando a vítima acordou o suspeito estava dentro do quarto da mesma; QUE no quarto o suspeito o veio a pegar a vítima a força pelos braços e a enforcou; QUE com a chegada da GUPM o suspeito saiu do interior da residência da vitima, relatando que a mesma estava com outra pessoa e que a outra pessoa estava escondida no interior da casa; QUE diz o depoente que não visualizou nenhuma lesão corporal aparente na vítima; QUE diante dos fatos foram encaminhado a vitima e o suspeito sem lesões corporais para a D.P.J.C de Rosário Oeste para as providencias que o caso requer. ”

[Termo de Depoimento nº 2022.8.207197: Walter Trindade Boabaid (Policial Militar) – Id. 103191785].

Demonstrando, portanto, que, aparentemente, o ofensor descumpriu as imposições decorrentes do deferimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. Assim, entendo que este cenário fragiliza concretamente a ORDEM PÚBLICA, ante a sua reiteração e descumprimento pelo indigitado da ordem judicial que pesa em seu desfavor.

Válido mencionar, que a prisão processual para a garantia da ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem em tela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

Sendo assim, pacífico o entendimento jurisprudencial com relação a decretação da prisão preventiva do acusado, com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando, deste forma, à ordem pública.

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERADA AMEAÇA À VÍTIMA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos ensejadores da custódia antecipada, notadamente para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade da vítima, visto que o paciente descumpriu medida protetiva aplicada, proferindo ameaças contra a vítima, circunstância que demonstra a sua potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua manutenção, como ocorre na hipótese. 3. Ordem denegada.” [STJ,HC n. 195.244/DF, rel. Min Jorge Mussi, DJe de 16. Dez.2011] (negritei e grifei)

De mais a mais, nota-se que a redação dada à legislação processual penal dispõe acerca da possibilidade da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, bem como para a garantia da execução das medidas protetivas. O art. 313 do CP é claro em dispor que:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;" (negritei e grifei)

Sendo assim, preenchido os requisitos previstos no art. 321 e 313, III, do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do Ofensor.

Neste sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ( LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AGRESSÕES E AMEAÇAS GRAVES. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV do art. 313 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.340/06, a prisão preventiva poderá ser decretada "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 2. Evidenciado que o recorrente, mesmo após cientificado da ordem judicial que o proibia de aproximar-se de sua ex-mulher e filhas e de com elas manter qualquer tipo de contato, retornou à sua antiga residência, onde ingressou violentamente, danificou bem lá existente e proferiu ameaças de morte contra a ex-companheira, ofendendo ainda sua honra e de suas filhas, resta clara a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social. 3. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica das ofendidas e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual. 4. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação mostra-se imprescindível para garantir a segurança das ofendidas e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” [STJ - RHC: 51080 DF 2014/0220406-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2014]" (negritei e grifei)

3. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante nos termos dos incisos II, do art. 302 e do art. 306, § 1.°, do CPP, e, com fundamento dos arts. 310, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado JOSE CICERO DA SILVA, para garantia da ordem pública.

Deixo de adotar medidas sanitárias e correcionais, diante da declaração da indiciada de que não sofreu maus-tratos e não teve contato ou está com sintomas do COVID-19. 4. Cumpra o Servidor Plantonista as seguintes providências: a) EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Prisão Preventiva, alimentando-se, inclusive, o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. b) AGUARDE-SE o Inquérito Policial; não havendo requerimentos, traslade-se cópia das peças principais para aqueles autos, arquivando-se o presente feito em seguida. c) COM DO TÉRMINO DO PLANTÃO, proceda-se a distribuição do feito e encaminhem os autos conclusos ao Juiz Titular.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – arts. 310, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal.

Com efeito, além dos argumentos expostos pela autoridade coatora, constato que a segregação do paciente se faz necessária, em maior medida, por não terem se mostrado suficientes as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima o que justifica a ordem de prisão cautelar.

O STJ possui entendimento de que a
prisão
cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no
descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019 e STJ, HC nº 327.366/SC; RHC nº 66.222/RS), o que, em tese, é o caso dos autos.

O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Assim, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id. 154535672-fl.05), no boletim de ocorrência nº.2022.306486 (Id. 154535672-fls.10/12), decisão que decretou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (Id. 154535672-fls.28/29)

Já os indícios de autoria ressoam das declarações dos policias militares (Id. 154535672-fls.16/17 e 18/19) e da vítima (Id. 154535672-fls.20/21).

Assim, a propósito é o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva revela-se imprescindível para o resguardo
da ordem pública,
da integridade física e psíquica
da
vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. Ordem denegada”. (TJDF; Proc 07101.27-23.2019.8.07.0000; Ac. 118.3830; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares
Neto; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 15/07/2019)

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRESSÕES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É legítima a prisão preventiva, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal, consoante
art. 313, inc. III, do CPP
, notadamente por ter o paciente descumprido medida protetiva, continuando a importunar a vítima, demonstrando a incompatibilidade com o estado de liberdade”. (TJRO; HC 0004085-79.2019.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 09/10/2019; DJERO 22/10/2019; Pág. 105)

Avançando no tema, acerca do princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, a qual não guarda relação com o regime de cumprimento da pena a ser eventualmente imposta.

Assim, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos nos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus".
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

No mesmo sentido, o precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...]a simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. (...) (N.U 1013697- 25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”

Avançando no tema, importa salientar, que a doutrina e a jurisprudência dispõem que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Mantida a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se apresenta como relevadora de constrangimento ilegal ao ius ambulandi, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.
(N.U 1019459-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, restabelecer as medidas cautelares diversas da prisão aos quais o paciente se encontrava quando, em tese, ofendeu supostamente a vítima, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em favor de JOSUEL ARRUDA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023